Tribunal: TJDFT
Processo: 0729918-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729918-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABULA ESPACO EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: DIRETOR DF LEGAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABULA ESPACO EDUCACIONAL LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato praticado por AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL (processo n° 0706842-94.2021.8.07.0018), denega pedido de tutela provisória de urgência no qual se pretende a suspensão dos efeitos do auto de interdição. Na origem, em sede de decisão interlocutória ora agravada, o juízo afirma que ausência de licenciamento impede o exercício de atividade econômica, em especial no caso da impetrante que presta serviços para crianças, cuja regularidade é pressuposto para o funcionamento. Entendeu tratar-se de atividade de risco, nos termos do auto de infração, o que torna a fiscalização mais rigorosa em relação aos documentos essenciais. Acrescenta que “os atos administrativos decorrentes do poder de polícia do Estado gozam de presunção de veracidade (fatos) e legitimidade (legislação), que somente poderá ser desqualificado por robusto conjunto probatório em sentido contrário.” Em suas razões recursais, a parte agravante pretende a suspensão dos efeitos do auto de interdição, sob a alegação de que viola o direito líquido e certo ao pleno exercício de sua atividade. No mérito, conclama a utilização do princípio da proporcionalidade e razoabilidade como parâmetro para harmonização da ordem jurídica. Alega que a burocracia impediu a emissão do certificado de licenciamento e o credenciamento de suas atividades. (ID 29089105). Requer a concessão de efeito suspensivo do recurso. Preparo comprovado (ID 29089107). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da concessão do efeito suspensivo, porquanto não há o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No juízo estreito, característico do provimento liminar, constata-se que o agravante não dispõe dos documentos necessários para o pleno exercício de sua atividade econômica, além de não restar verificada ilegalidade no auto de interdição diante da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos. Acerta o juízo de origem ao afirmar que a “ausência de licenciamento impede o exercício de atividade econômica, em especial no caso da impetrante que presta serviços para crianças, cuja regularidade é pressuposto para o funcionamento”. Além disso, não há prejuízo à parte agravante, tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, bem como a reversibilidade desta decisão. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator